Tribunal: TJDFT
Processo: 0729956-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO. RETIFICAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pelo embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
2. O Juízo de origem proferiu duas decisões em momento distintos. A primeira indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para fins de obtenção de informações do sistema Caged e a segunda indeferiu o pleito de consulta ao sistema Prevjud.
3. Foi interposto um único agravo de instrumento contra as duas decisões. O acórdão embagado considerou intempestivo o agravo de instrumento na parte em que impugnou a decisão sobre o Caged, conhecendo parcialmente do recurso.
4. O agravante/embargante alega erro material na contagem do prazo do recurso quanto à decisão sobre o Caged e omissão no acórdão quanto ao pedido de consulta ao sistema Prevjud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão embargado incorre em erro material ao considerar como termo final do prazo recursal o dia 17/7/2025, quando o correto seria 24/7/2025, o que torna tempestivo o agravo de instrumento quanto ao pedido de expedição de ofício ao Caged.
7. Em integração do julgado, anota-se, conforme art. 798, II, “c”, do CPC, ser atribuição do credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
8. O Caged tem por finalidade o acompanhamento e fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis.
9. Os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial da parte agravada poderia excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial, de modo que a eventual localização de vínculo empregatício, por si só, não seria suficiente para autorizar a constrição de sua verba salarial. Assim, indeferido o pedido de expedição de ofício ao Caged.
10. Não há vícios a serem sanados quanto ao indeferimento do pedido de consulta ao sistema Prevjud, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento, inocorrente na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. Sem efeitos modificativos.